Tribunal: TJPA
Processo: 0024099-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024099-28.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA DIAS MARINHO

APELADO: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024099-28.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA DIAS MARINHO

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE MATOS DA COSTA - PA21596-A, FABRICIO BACELAR MARINHO - PA7617-A

APELADO: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO - PA8090-A, LORENNA DO AMARAL SILVA - PA15643-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO – COISA JULGADA – REPROPOSITURA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em ___ de ________ de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LUIZA DIAS MARINHO
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de

ARAPARI NAVEGACAO LTDA
,

extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Inicialmente, ingressaram com a ação
MARIA LUIZA DIAS MARINHO
e
LUIZ DA SILVA MARINHO
(ID. 2711757), aduzindo, em suma, que no dia 07/07/2002 o funcionário da empresa ré teria atropelado o filho dos requerentes, o que culminou com a sua morte, ensejando danos de ordem extrapatrimonial aos autores.

A empresa ré apresentou contestação (ID 2711761).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 2711823) que acolheu a preliminar de coisa julgada, extinguindo a demanda sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC, condenando os autores ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa, em razão da litigância de má-fé.

Consta ainda no decisum a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Inconformada, somente
MARIA LUIZA DIAS MARINHO
interpôs Recurso de Apelação (ID 2711824).

Alegam que o processo ajuizado anteriormente foi extinto em sede juizado especial sem resolução de mérito, entendimento mantido pela Turma Recursal, ensejando tão somente coisa julgada formal, com efeitos restritos ao processo em que foi decretada, o que não impediria a repropositura da ação.

Sustenta ainda que não há que prosperar a tese de coisa julgada “ultra partes”, sob a alegação de que os direitos demandados na ação anterior e na presente são de cunho personalíssimo, pelo que não se poderia vincular obrigatoriamente as partes legitimadas.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja garantido o direto de propositura de nova ação pelos apelantes, além da retomada da marcha processual com o retorno dos autos ao juízo de origem.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (ID 2711825), pugnando pela manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente cabe pontuar que não assiste razão a ora apelante e explico:

Na origem, ingressaram com a demanda indenizatória a ora apelante e seu esposo, o Sr. Luiz da Silva Marinho, objetivando a condenação da empresa recorrida em danos morais em razão do atropelamento do seu filho por funcionário da pessoa jurídica, o que culminou com o seu falecimento.

Da análise dos autos, denota-se que fora proposta ação tão somente pelo genitor do falecido (proc. n. 1101/2004), com pedido de indenização julgado procedente em sede recursal, condenando a empresa ré em indenização por danos morais, fato incontroverso.

Em momento posterior, a ora apelante também ingressa com nova ação perante o juizado especial, com sentença de extinção sem resolução de mérito em razão de coisa julgada, entendimento mantido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado (proc. n. 2008900751-2), transitado em julgado.

Ora,
transitado em julgado o citado acórdão, não há que se negar a existência de coisa julgada, sendo impossível repropositura da ação, ainda que na justiça comum, uma vez que não se trata das hipóteses de correção do vício que levou à extinção.

Digo isso, porque a ação anteriormente intentada pela ora apelante foi extinta justamente por coisa julgada, acórdão que transitou livremente em julgado, não podendo agora, a recorrente ingressar com nova ação sob o mesmo fundamento.

A existência da coisa julgada aplicada no julgamento anterior, mesmo que perante o Juizado Especial, impede o ajuizamento de nova demanda. Pensar de forma diferente por certo desvirtua o instituto da coisa julgada e provoca a tão combatida insegurança jurídica.

Na verdade, aqui trata-se de vício insanável, qual seja, processo extinto em razão de coisa julgada formal, não cabendo inclusive nesta sede enfrentar as arguições de mérito devolvidas pela apelante sobre o que já foi decidido em momento anterior, se correto ou não o entendimento firmado em sede de julgamento do recurso inominado já transitado em julgado.

Como bem mencionou o magistrado ao prolatar sentença, poderia a recorrente, se assim entendesse, ter se insurgido em momento oportuno especificamente sobre o resultado daquela demanda, o que não se observou dos autos.

Dessa forma, irrepreensíveis os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para julgar o feito extinto sem resolução de mérito, dada a coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/12/2023